Tribunal: STF
Processo: ARE 1582513
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ATIPICIDADE E RECONHECIMENTO D A INSIGNIFICÂNCIA. TESES REFUTADAS. MINORAÇÃO DA PENA. REPRIMENDA PENAL JÁ APLICADA NO MÍNIMO LEGAL. ALTERAÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no art. 12 da Lei n.º 10.826/2003, consistente na posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido, apreendidos no interior de sua residência, após diligência policial motivada por denúncia de cárcere privado.



    2. O Juízo de origem absolveu o acusado dos crimes previstos nos arts. 147 e 148, § 1º, IV, do CP, por ausência de provas, e o condenou pela posse irregular de arma de fogo, com imposição de pena mínima e substituição por prestação de serviços à comunidade.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se é possível: (i) a absolvição do apelante pela ausência de dolo na posse da arma e de materialidade do delito; (ii) a aplicação do princípio da insignificância; e (iii) a modificação da pena restritiva de direitos imposta, especialmente quanto à carga horária semanal da prestação de serviços.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A autoria e a materialidade restaram devidamente comprovadas, com base em depoimentos de policiais, laudo de balística e documentos apreendidos, além de elementos que indicam a posse consciente da arma de fogo apta a disparos.



    5. A posse irregular de arma de fogo configura crime de mera conduta e de perigo abstrato, sendo irrelevante a finalidade do agente, conforme consolidada jurisprudência do STJ.



    6. Inaplicabilidade do princípio da insignificância na espécie, haja vista a apreensão da arma apta ao disparo, municiada.



    7. Pedido de redução da pena rejeitado por ausência de interesse recursal, visto que aplicada no mínimo legal.



    8. Pedido de alteração da carga horária semanal da pena restritiva de direitos não conhecido, por ser matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, V, “a”, da LEP.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    9. Apelação criminal parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.



    Tese de julgamento: “1. O crime previsto no art. 12 da Lei n.º 10.826/2003 é de mera conduta e de perigo abstrato, dispensando a demonstração de efetiva lesividade. 2. A posse de arma de fogo apta ao disparo, em desacordo com determinação legal, não admite aplicação do princípio da insignificância. 3. O pedido de modificação d a f o r m a d e cumprimento de pena restritiva de direitos deve ser formulado perante o Juízo das Execuções.”



    Tese de julgamento: “1. O crime previsto no art. 12 da Lei n.º 10.826/2003 é de mera conduta e de perigo abstrato, dispensando a demonstração de efetiva lesividade. 2. A posse de arma de fogo apta ao disparo, em desacordo com determinação legal, não admite aplicação do princípio da insignificância. 3. O pedido de modificação d a f o r m a d e cumprimento de pena restritiva de direitos deve ser formulado perante o Juízo das Execuções.”



    Dispositivos relevantes citados: CP, art. 156; CPP, art. 386, VII; LEP, art. 66, V, “a”; Lei nº 10.826/2003, art. 12.



    Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2016081/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, T5, j. 06.08.2024; STJ, AgRg no AREsp 2460607/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 20.02.2024; STJ, AgRg no HC 826747/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, T6, j. 11.12.2023; TJSE, A p C r i m n . º 202500315220, Rel. Des. Gilson Felix dos Santos, j. 24.04.2025; TJSE, ApCrim n.º 202400344885, Rel. Des. Etélio de Carvalho Prado Junior, j. 31.10.2024.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, incisos II,XXXV, XXXIX, XLVI e LIV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DESTA CORTE PROFERIDOS NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. TIPIFICAÇÃO LEGAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (RE 1219235/RS – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/09/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente